Tribunal: TJSP
Processo: 2129741-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Execução de multa diária. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de julgado, apenas para afastar os juros de mora aplicados sob o valor da multa diária, porém manteve o valor a título de 'astreintes'. Insurgência do Executado/ Impugnante. Alegação de ausência de intimação pessoal. Não acolhimento. Executado que foi intimado

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Execução de multa diária. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de julgado, apenas para afastar os juros de mora aplicados sob o valor da multa diária, porém manteve o valor a título de 'astreintes'. Insurgência do Executado/ Impugnante. Alegação de ausência de intimação pessoal. Não acolhimento. Executado que foi intimado pessoalmente por ocasião da citação por AR, bem como ofertou o recurso cabível, a corroborar sua ciência quanto à imposição da multa. Recurso que comporta parcial acolhimento, apenas para redução do valor da multa imposta. Ausência de comprovação do cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido. Execução que busca o limite máximo da multa fixada (R$ 100.000,00), o que não pode prosperar, considerado que o Executado demonstrou ter dado cumprimento ao comando judicial, ainda que após o término do prazo fixado. Valor ora reduzido para R$ 12.000,00, que se mostra razoável. Multa que tem por finalidade o cumprimento do comando judicial no prazo estabelecido. Adequação do montante que se dá em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a possibilidade de modificação do valor da multa, que se tornou excessiva e não pode ser superior ao da própria obrigação que se buscava, observado ainda que não demonstrado efetivo prejuízo aos Autores em razão do atraso no levantamento da hipoteca. Vedação ao princípio do enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita a multa diária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2129741-64.2020.8.26.0000, da Comarca Ribeirão Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados ALEXANDRE GOULART DE
ANDRADE DE MACEDO e GISELE BARCELOS LIMA DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
Agravo de Instrumento No 2129741-64.2020.8.26.0000 Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Alexandre Goulart de Andrade de Macedo e Gisele Barcelos Lima de
Macedo
Juiz de primeiro grau: Armenio Gomes Duarte Neto
Voto no 25.757
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Execução
de multa diária. Decisão agravada que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de julgado, apenas para afastar
os juros de mora aplicados sob o valor da multa diária, porém
manteve o valor a título de 'astreintes'. Insurgência do
Executado/ Impugnante. Alegação de ausência de intimação
pessoal. Não acolhimento. Executado que foi intimado
pessoalmente por ocasião da citação por AR, bem como
ofertou o recurso cabível, a corroborar sua ciência quanto à
imposição da multa. Recurso que comporta parcial
acolhimento, apenas para redução do valor da multa imposta.
Ausência de comprovação do cumprimento da determinação
judicial no prazo estabelecido. Execução que busca o limite
máximo da multa fixada (R$ 100.000,00), o que não pode
prosperar, considerado que o Executado demonstrou ter dado
cumprimento ao comando judicial, ainda que após o término
do prazo fixado. Valor ora reduzido para R$ 12.000,00, que se
mostra razoável. Multa que tem por finalidade o cumprimento
do comando judicial no prazo estabelecido. Adequação do
montante que se dá em observância aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
considerada
a
possibilidade de modificação do valor da multa, que se tornou
excessiva e não pode ser superior ao da própria obrigação que
se buscava, observado ainda que não demonstrado efetivo
prejuízo aos Autores em razão do atraso no levantamento da
hipoteca. Vedação ao princípio do enriquecimento sem causa
da parte a quem aproveita a multa diária. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra a decisão de págs. 427/429 do processo originário (págs. 54/56
destes), que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de julgado, apenas para
afastar os juros de mora aplicados sob o valor da multa diária, porém manteve o valor a
título de 'astreintes'.
Alega o Executado Bradesco, em síntese, que a r. decisão
agravada merece reforma, para que seja provida a impugnação ao cumprimento de
julgado, com o afastamento/revogação da multa imposta, ante a ausência de sua
intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ou,
alternativamente, para que seja reduzido o valor à título de multa diária, em obediência
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pela aplicação analógica
do artigo 412 do Código Civil. Sustenta ser incabível a aplicação de multa tão elevada,
por suposto descumprimento de ordem judicial, considerado que cumpriu integralmente
a decisão, mesmo que a destempo.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 59/60).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Determinado
o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 155), a contraminuta foi ofertada (págs.
159/163).
É o relatório.
O presente recurso parcial acolhimento, ressalvado o
entendimento do n. Magistrado a quo.
Versa o presente cumprimento de julgado a execução de
multa por descumprimento de comando judicial, fixada no processo de conhecimento e
que tinha por finalidade, entre outras, a determinação para que os Réus procedessem à
baixa da hipoteca pendente sobre o imóvel adquirido pelos Autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
De início, não prospera a arguição de ausência de
intimação pessoal do ora Agravante, notadamente porque a multa diária foi fixada por
ocasião da concessão da antecipação da tutela, de modo que a intimação pessoal se deu
com a citação, efetivada com o recebimento do AR (pág. 114 do processo originário).
Ademais, também se extrai do processo que o ora Agravante inclusive ofertou o recurso
cabível por ocasião da imposição da multa ora executada, de modo que não se vislumbra
cabível a alegação de ausência de intimação para dar cumprimento ao comando judicial.
Desse modo, tanto o ora Agravante como as demais Rés
foram intimados da antecipação da tutela concedida, bem como da multa fixada em caso
de descumprimento, porém o que se vislumbra do processo foi que os Réus optaram por
apresentar suas respectivas contestações, nas quais atribuíam uns aos outros a obrigação
de proceder à baixa da hipoteca, bem como ingressaram naquela oportunidade com
recursos de agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela e impôs a multa,
porém sem êxito.
Ante ao impasse e ausência de cumprimento da obrigação
imposta pelas partes, a multa foi majorada e ficou limitada a R$ 100.000,00 (pág. 288
do processo originário), valor que ora se executa em face do ora Agravante.
Por sua vez, o ora Agravante apenas noticiou o
cumprimento ao comando judicial após quatro meses da majoração da multa (págs.
322/326 do processo originário), a tornar patente que o cumprimento do comando
judicial não se deu no prazo fixado, o que determina a imposição das astreintes, que tem
por finalidade compelir o cumprimento do comando judicial no prazo estabelecido, o
que não foi atendido pelo ora Agravante.
Cabe observar, porém, que apesar da demora no
cumprimento da obrigação, os Autores deram à causa o valor de R$ 20.000,00 e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
demonstraram a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente do atraso no cumprimento da
obrigação.
Tais circunstâncias impõem a redução do montante fixado
a título de multa diária.
A imposição das “astreintes” é necessária, pois objetiva
assegurar o cumprimento da obrigação. Consoante leciona Nelson Nery Júnior, "o valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não
deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, nota 17 ao art. 461, 10a ed., RT).
No caso em análise, como acima referido, a multa diária
tal como fixada, que redundou no montante de R$ 100.000,00, se mostra excessiva,
considerado que, apesar do atraso, houve o cumprimento da obrigação de fazer pelo ora
Agravante, consistente no levantamento da hipoteca.
De rigor também enunciar que o objetivo maior da ação
não é a obtenção de numerário, decorrente do descumprimento do comando judicial, fim
este que deve ser evitado, de modo a evitar o desvirtuamento da própria atividade
jurisdicional. Esse é o posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A
RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a
consecução da 'tutela específica', entendida essa como a maior coincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da
obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de
forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o do CPC/1973, dentre as quais se
destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do
obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao
balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a)
efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser
suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do
beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em
juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do
magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como
norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico
tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção
de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso
e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando
medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a
imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não
logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou,
ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta,
deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar
o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé
objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito,
deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente
inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e
com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não
dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio.
Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na
hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da
razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente
R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor
e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim
como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o
cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o
montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial
parcialmente provido” (Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, AgInt no AgRg no AI
em REsp 738.682 - nossos os sublinhados).
Desse modo, de rigor que seja readequado o montante
executado a título de multa diária, de modo a evitar-se a atribuição de valor elevado a
esse título. Nesse sentido:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
Declaratória
de
Inexistência de Obrigação e Inexigibilidade de Título de Crédito cumulada com
Pedido de Sustação de Protestos Duplicatas. Deferida antecipação de tutela,
fixando astreintes de R$ 5.000,00. Alegada ausência de preenchimento dos
requisitos do artigo 273 do CPC, bem como fixação da multa em patamar
elevado. Acolhimento parcial Perecimento do interesse recursal quanto a parte
do decidido. Valor da multa, porém, a ser arbitrado com razoabilidade, sem
excessos, levando-se em conta o interesse econômico envolvido na lide. Recurso
parcialmente conhecido e provido. (...) Se verdade que a multa destina-se a
assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, não se devendo estabelecer em
montante diminuto, que não provoque qualquer sacrifício ao réu para seu
pagamento, não menos verídico que não deve haver excesso no sentido oposto,
sem qualquer correlação com o interesse econômico envolvido, para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
provoque enriquecimento sem causa do autor” (Agravo de Instrumento no
990.10.344135-4, 11a Câmara Dir.Priv., TJPS, Relator Desemb. VIEIRA DE
MORAES, julg.17.03.11);
“MULTA - Diária - Hipótese em que se limitou o valor da
multa imposta
Cabimento - Apesar de o juízo fundamentar a limitação,
aduzindo conversão da obrigação de exibir em perdas e danos, tal não ocorreu
na prática - Multa diária, fixada em um salário mínimo, que ultrapassou
seiscentos mil reais - Valor excessivo Art. 461, § 6", CPC - Licitude do
entendimento adotado pelo juízo "a quo" - As astreintes são fixadas para evitar o
descumprimento da decisão, não para gerar enriquecimento sem causa da outra
parte - Redução adequada - Recurso não provido” (Apelação n° 7.307.865-2, rel.
Des. MELO COLOMBI, 14a Câmara Dir.Privado, TJSP, julg. 18.03.09);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - ASTREINTES - LIMITAÇÃO - E certo que a demora no adimplemento
da obrigação levará o valor total das astreintes a ultrapassar o valor da
obrigação principal. Assim, conforme dispositivo legal cabe ao d. Juízo verificar
a proporcionalidade da multa (§ 6" do art. 461 do CPC). Desse modo, pode o
magistrado modificar o valor, a periodicidade e o termo final se a sanção se
tornou excessiva - Cominação do termo final da multa em até R$ 40.000,00 -
Agravo parcialmente provido” (Agravo de Instrumento 1144548007, Rel
Desemb. JOSÉ MALERBI, 35a Câmara Dir.Privado, TJSP, julg. 28.04.08);
“A multa cominada deve ser adequada e compatível com
as circunstâncias do caso, não sendo aceitável que seja desproporcional e se
transforme em fonte de enriquecimento do credor” (STJ, Resp 793491, Min.
César Asfor Rocha, DJ 06.11.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2129741-64.2020.8.26.0000
Voto no 25.757
Desse modo, comporta acolhida o pleito para redução da
multa até então imposta, que ora fica fixado em R$ 12.000,00, como razoável e
adequado para o caso em tela, no qual houve relativo atraso no cumprimento da
obrigação pelo ora Agravante, sem que se vislumbre quaisquer outros prejuízos aos ora
Agravados. Sobre esse valor incidirá atualização monetária a partir desta fixação, sem a
incidência de juros de mora.
Importante também enunciar que em decisões recentes
desta C. 3a Câmara de Direito Privado se fixou o entendimento acerca da não ocorrência
de preclusão no que se refere ao valor da multa diária, que pode ser modificada de ofício
pelo Juízo, caso se verifique que se tornou excessiva, o que é o caso em questão.
Com a redução da multa imposta não se estará a fragilizar
a força da ordem judicial, mas apenas evitará que o valor decorrente da aplicação da
multa seja fonte de enriquecimento injustificado.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator